Tribunal: TJSP
Processo: 1011679-73.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONTRATO. EMPRÉSTIMO. JUROS. LIMITE. CAPITALIZAÇÃO.
1. A limitação da taxa de juros remuneratórios depende da demonstração de abuso, configurado com a cobrança muito superior à média dos preços praticados no mercado, de acordo com decisão do STJ, com repercussão geral da matéria (REsp 1.061.530 - RS).
2 Nas cédulas de crédito bancário em que há expressa previsão de juros capitalizados, essa

Ementa:
CONTRATO. EMPRÉSTIMO. JUROS. LIMITE. CAPITALIZAÇÃO.
1. A limitação da taxa de juros remuneratórios depende da demonstração de abuso, configurado com a cobrança muito superior à média dos preços praticados no mercado, de acordo com decisão do STJ, com repercussão geral da matéria (REsp 1.061.530 - RS).
2 Nas cédulas de crédito bancário em que há expressa previsão de juros capitalizados, essa cobrança é válida.
3. Para se configurar expressa a capitalização de juros em período inferior ao anual, basta que a taxa anual supere o duodécuplo da mensal.
4. Os pedidos trazidos no recurso acerca das tarifas bancárias e do seguro, sequer foram veiculados na prefacial, de sorte que impossível seu conhecimento.
Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.